Tribunal: TJDFT
Processo: 0712956-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ART. 323 DO CPC/2015 (ART. 290 DO CPC/1973). FORÇA COGENTE.
1. A inclusão das obrigações vencidas, no débito cobrado na etapa de cumprimento de sentença (procedimento sincrético), não evidencia qualquer discrepância entre o título judicial e a pretensão executória deduzida; pois, o título executivo judicial contempla as parcelas vencidas após o trânsito em julgado da sentença condenatória, em razão da força cogente no preceito legal disposto no art. 323 do CPC (art. 290 do CPC/1973).
2. Ao contrário do entendimento disposto no d. Juízo de origem, a ação de cobrança não afasta a norma inserta no art. 323 do CPC. Precedentes.
3. Recurso provido.